Tribunal: TJPA
Processo: 0014615-25.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014615-25.2014.8.14.0006

APELANTE: MONICA DO SOCORRO THOMPSON DE MORAIS, ELSON DENIS CALAZANS LAMEIRA

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LONDRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº 0014615-25.2014.814.0006

Apelação Cível

Apelantes: MÔNICA DO SOCORRO THOMPSON DE MORAIS e ELSON DENIS CALAZANS LAMEIRA

Advogada: CAROLNE PINHEIRO DIAS - OAB/PA nº 23.487

Apelados: PDG REALTY S/A e LONDRES INCORPORADORA LTDA

Advogado: FÁBIO RIVELLI - OAB/PA nº 21.074-A

Relator: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXA DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CONTRATO RESCINDIDO POR CULPA DO VENDEDOR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.

1. É cabível a devolução da taxa de corretagem quando a rescisão do contrato se deu por culpa do vendedor, afastando
a aplicação do Tema 938/STJ;

2. Diante da mora demasiada na entrega do empreendimento, que extrapola o mero dissabor, existente os danos morais. Dano moral majorado;

3. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão em Plenário Virtual, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por MONICA DO SOCORRO THOMPSON e ELSON DENIS CALAZANS LAMEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 7° Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 1811572), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela, movida em face de LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES que acolheu, em parte, os pedidos formulados pelos autores (apelantes) para declarar
a validade da cláusula 6.7 do contrato; declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária n°. 301, bloco D, do empreendimento CITTÀ MARIS, desde 03.07.2015; condenar as rés solidariamente à devolução dos valores pagos pelos autores, com exceção da taxa de comissão de corretagem, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE a contar da citação; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor correspondente a multa de 2% sobre o valor contratual do imóvel, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INCC até o fim do prazo de 180 (cento e oitenta) dias e, após, isto é, depois da data em que se caracterizou a inadimplência das rés, deve incidir a correção com base no IPCA até 03.07.2015, data da rescisão contratual; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 705,80 (setecentos e cinco reais e oitenta centavos), a título de alugueres mensais, a partir de 30.12.2013, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel (03.07.2015), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA - IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ e julgar improcedentes os pedidos de manutenção do contrato de promessa de compra e venda, de troca por outra unidade igual ou superior da que consta no contrato e de devolução em dobro da taxa de comissão de corretagem.

Em suas razões recursais, os apelantes requereram a reforma da sentença para que seja devolvida a taxa de comissão de corretagem em dobro e a majoração dos danos morais.

Em contrarrazões os apelados requereram o improvimento do recurso (Id. 1811576).

Não há apelação da LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Os apelantes, em sua peça recursal, requereram a reforma da sentença para que seja devolvida a taxa de corretagem em dobro e a majoração dos danos morais.

Inicialmente cabe frisar que a PDG REALTY S/A e LONDRES INCORPORADORA LTDA não interpuseram recurso, apresentaram apenas contrarrazões à apelação.

DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA TAXA DE CORRETAGEM
.

No caso concreto, o juízo de piso, em capítulo de sentença, transitado em julgado para os apelados, declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda por inadimplência das requeridas (apeladas).

Desse capítulo as apeladas (requeridas) não interpuseram recurso.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao
status quo ante
(
AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 07/12/2020).

No caso concreto, sendo o contrato resolvido por inadimplência da vendedora, as partes devem retornar ao
status quo ante
, com a devida restituição do valor pago pelo comprador a título de comissão de corretagem, afastando a aplicação do Tema 938/STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp 1756803/GO e AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Seguindo esta linha de raciocínio a taxa de corretagem deverá ser devolvida de forma simples, vez que não restou caracterizada conduta contrária à boa fé-objetiva das apeladas, devendo ser
acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE a contar da citação.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, em sendo excessivo o atraso na entrega do imóvel, é possível a configuração do dano moral. (EDcl no AgInt no REsp 1849417/SP).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os apelados, como bem salientou o Juízo de piso, amargaram substancial atraso na entrega do imóvel, além de terem o contrato rescindido de forma unilateral sem justa causa, o que ultrapassou o mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel pelos apelantes, ensejando reparação por danos morais,

Portanto, entendo razoável a majoração danos morais de R$ 5.000,00 para fixá-los em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a devolução da taxa de corretagem de forma simples e majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação. Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional dos patronos dos apelantes.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/02/2023